Tribunal: TJMT
Processo: 1031004-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031004-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (AGRAVANTE), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (AGRAVANTE), JURACI FATIMA MOTTER LODEA - CPF: 645.048.249-49 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0016-31 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – AGRAVA DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.”
(TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO LUIZ LODEA E OUTROS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0006036-86.2013.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões de Id. 248108170, em síntese, sustenta a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que a agravada não diligenciou perante os sistemas INFOJUD, SIEL e nem em companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis.

Requer, assim, seja declarada a nulidade da citação por edital.

Contrarrazões de Id. 255030190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões do recurso, sustenta a nulidade da citação por edital, vez que não esgotados todos os meios de localização da parte executada.

Pois bem.

Todavia, malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização da devedora, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que encontra o citando.

Compulsando os autos, verifica-se que foram efetuadas tentativas de localização no endereço das partes agravantes e diligências pelo oficial de justiça, todas infrutíferas, frisa-se, no endereço declinado pelas próprias partes no contrato firmado entre as mesmas. Ainda, realizada a pesquisa via sistemas conveniados de busca de endereço, sem êxito, oportunidade, então, que o magistrado
a quo
determinou a citação por edital.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive em pesquisa realizada no
Infojud
.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado”
(RAC N. 1035114-13.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
” (RAC N. 0003813-42.2017.8.11.0039, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Lado outro, inexiste óbice quanto a citação por edital determinada de ofício pelo juízo singular, vez que infrutíferas as diligências na localização dos devedores.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANAÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. VALIDADE.
I. Detectado erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. À vista de ?certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras?, é válida a citação por edital determinada de ofício pelo juiz.
III. Recurso provido sem efeitos modificativos.”
(TJ-DF 00081980320138070001 DF 0008198-03.2013.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da decisão que bem rejeitou a exceção de pré-executividade.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025